Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-36.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1000416-36.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT
Recorrente: CLAUDEMIR LOURENCO
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 08/02/2019.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
3. NA ESPÉCIE, VISLUMBRA-SE QUE O RECORRENTE, NA EXORDIAL, ALEGOU DE FORMA GENÉRICA TER SIDO INFORMADO DA INSERÇÃO DE SEU NOME NAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR DÍVIDA DESCONHECIDA. TODAVIA, APÓS O DESAGUAR DOS ATOS PROCESSUAIS, MODIFICOU A SUA ASSERTIVA, NOTICIANDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL JUNTO À EMPRESA RECORRIDA.
4. ASSIM SENDO, ANTE A EVIDENTE CONTRADIÇÃO ENTRE AS ALEGAÇÕES TECIDAS NA EXORDIAL E IMPUGNAÇÃO, AS QUAIS AFASTAM DEFINITIVAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, TEM-SE COMO MEDIDA IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO.
5. A ALTERAÇÃO DA NARRATIVA APRESENTADA NA INICIAL OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
6. EVIDENTE TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E ALTERAÇÃO DOS FATOS QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
7. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000416-36.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LOURENCO - CPF: 572.137.711-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020